Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-53.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701589-53.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE CHAVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CAIO MIRANDA DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução no 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, bem como das guias vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, a Recorrente juntou apenas a guia e o comprovante de pagamento do preparo (ID 64483903 e 64483904). Este Juízo concedeu o prazo de 48 horas à Recorrente para apresentar o comprovante de recolhimento das custas iniciais. Em manifestação, a Recorrente requereu a desistência do recurso. Contudo, antes mesmo da solicitação de desistência, o recurso já era deserto, uma vez que a parte não possuía o comprovante de pagamento integral das despesas processuais, as quais deveriam ter sido recolhidas dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora